Tribunal: TJSP
Processo: 1008645-66.2018.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Ação de indenização de danos materiais e morais. Erro médico durante o pré-natal, por não identificação de que a gestante havia contraído toxoplasmose, o que ocasionou sequelas permanentes e irreversíveis em sua filha (agora com 11 anos de idade), co-autora, com comprometimento neurológico, mental e oftalmológico. Laudo pericial que confirmou a negligência médica. Sentença de parcial

Ementa:
Ação de indenização de danos materiais e morais. Erro médico durante o pré-natal, por não identificação de que a gestante havia contraído toxoplasmose, o que ocasionou sequelas permanentes e irreversíveis em sua filha (agora com 11 anos de idade), co-autora, com comprometimento neurológico, mental e oftalmológico. Laudo pericial que confirmou a negligência médica. Sentença de parcial procedência, com condenação da Municipalidade ao pagamento de danos morais às requerentes e materiais (pensão vitalícia) à menor. Manutenção, no essencial, merecendo, contudo, reparos quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre os danos morais (arbitramento) e ao pensionamento da menor (a partir dos 14 anos). Recurso oficial parcialmente provido.